Tribunal: TJSP
Processo: 0009585-09.2024.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Falta Grave
Órgão julgador: Juscelino Batista
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2025-01-08
Data de publicação: 2025-01-08

Ementa:
Agravo de Execução Penal – Falta grave – Violação dos deveres de obediência e execução das ordens recebidas – Absolvição por insuficiência de provas – Não acolhimento – Relatos coerentes dos agentes de segurança penitenciária – Condutas que encontram subsunção no artigo 50, VI, c.c. 39, inciso II e V, da LEP – Desclassificação para falta média prevista no inciso I do artigo 45 do RIP –

Ementa:

Agravo de Execução Penal – Falta grave – Violação dos deveres de obediência e execução das ordens recebidas – Absolvição por insuficiência de provas – Não acolhimento – Relatos coerentes dos agentes de segurança penitenciária – Condutas que encontram subsunção no artigo 50, VI, c.c. 39, inciso II e V, da LEP – Desclassificação para falta média prevista no inciso I do artigo 45 do RIP – Impossibilidade – Atos que muito extrapolaram o modo de agir de forma inconveniente e sem urbanidade – Imposição da regressão ao regime fechado – Artigo 118, I, da LEP – Perda de um terço dos dias remidos – Adequação – Inteligência dos artigos 127 e 57 da LEP – Interrupção do prazo para obtenção de progressão de regime prisional – Manutenção – Recurso improvido.